Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRONIA NO DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO INICIAL. TUMORES NO PÂNCREAS E NO APÊNDICE. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA CIRURGIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORARAM PARA O AGRAVO DA SAÚDE E O SUBSEQUENTE ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL REFLEXO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve: a) falha na prestação de serviço público de saúde em favor da filha da demandante, tendo colaborado com o agravo de saúde e o subsequente óbito da paciente; e, por consequência, b) dano extrapatrimonial, de modo reflexo, indenizável à genitora da enferma.

2. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado lesivo experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

3. O laudo pericial concluiu expressamente pela ausência do nexo de causalidade entre o óbito da enferma e a demora para a realização da cirurgia adequada à convalescença acometida.

4. Em relação à prova técnica, convém esclarecer que é atribuição do Juízo a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação.

5. É importante também salientar que o Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC.

6. Em que pese o resultado do laudo pericial afigura-se necessária a observação de outras circunstâncias fáticas que envolveram o falecimento da paciente, filha da demandante. 7.1. Não há dúvidas de que a erronia do diagnóstico e do tratamento, pelos agentes públicos, inicialmente, somada à demora para a realização da cirurgia adequada à respectiva convalescença, colaboraram para o agravo da saúde e o subsequente falecimento da enferma. 7.2. A pronta atuação após o diagnóstico da doença grave permitiriam, no mínimo, a extensão do tempo de vida da paciente, a despeito do índice de mortalidade alusivos aos tumores como os descritos nos autos. 7.3. As circunstâncias vivenciadas pela demandante geraram, de modo reflexo, danos extrapatrimoniais passíveis de compensação.

8. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 8.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

9. A partir da análise das condutas do Distrito Federal e da demandante, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da demandante, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor referente ao dano moral deve corresponder ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.